Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. EXCESSO DE CÁLCULO. SELIC NA FORMA SIMPLES.
1. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária.
2. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de juros de mora. Para que não ocorra juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos.
3. Agravo de instrumento provido.